Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE DÃO CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTES FRACIONADA E EMBALADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO PARA O REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE APLICAÇÃO. DESPROPORCIONAL. PENA REDIMENSIONADA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
2. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. De acordo com entendimento da jurisprudência pátria, é vedada a aplicação cumulativa da natureza e quantidade da droga na primeira e terceira fases da dosimetria, não sendo vedado, por sua vez, que o magistrado sentenciante, ao efetuar o cálculo dosimétrico, de acordo com seu convencimento motivado, aferir se a circunstância da natureza e quantidade da droga será utilizada para incrementar a pena-base na 1a fase da dosimetria ou se incidirá na etapa final da aplicação da pena para justificar a não aplicação da sua causa de diminuição em seu grau máximo.
5. No caso, levando-se em consideração a primariedade e bons antecedentes do acusado, bem como que somente a natureza e quantidade da droga sopesam em desfavor do acusado, mostra-se razoável a aplicação da redutora do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, na fração intermediária de 1/4, quantum adequado e necessário à repressão e prevenção do crime perpetrado.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.